Tribunal: TJSP
Processo: 2178500-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alimentos – Insurgência contra decisão que determinou o prosseguimento da execução pelo rito da penhora, afastando a prisão civil do alimentante – Descabimento – Demonstração de que o executado logrou êxito em inserir-se no mercado de trabalho, satisfez consideravelmente as parcelas atrasadas e vem adimplindo pontualmente àquelas vencidas no curso do processo –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alimentos – Insurgência contra decisão que determinou o prosseguimento da execução pelo rito da penhora, afastando a prisão civil do alimentante – Descabimento – Demonstração de que o executado logrou êxito em inserir-se no mercado de trabalho, satisfez consideravelmente as parcelas atrasadas e vem adimplindo pontualmente àquelas vencidas no curso do processo – Prosseguimento do feito pelo rito da penhora que melhor se coaduna para a integral satisfação da obrigação – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.